Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-20.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002913-20.2012.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. VERBAS DO FGTS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA STF 1189 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com a autora e determinou o pagamento das verbas de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

2.

O recurso sustenta a aplicação do prazo decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, em razão da natureza trabalhista da verba pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se se aplica o prazo decadencial bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 ou o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 para a cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo firmado com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato temporário firmado entre as partes é regido por vínculo jurídico-administrativo, o que afasta a incidência do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

5. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme precedentes do STF (Temas 608 e 1.187 da repercussão geral).

6. O STF fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica a servidores temporários com contrato declarado nulo, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

7. No caso concreto, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos após o término do vínculo, não havendo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

2. Nesses casos, incide o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0002913-20.2012.8.14.0017,
interposta em face de
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA SOUSA.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato temporário com o ente público, que perdurou pelo período de 08/1993 a 04/2009.

Após o distrato, requereu o pagamento de verbas de FGTS por todo o período laborado.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecendo o direito do autor ao percebimento do FGTS, sem multa, observada a prescrição quinquenal.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, aduzindo se aplicar aos processos de FGTS decorrentes de contratos nulos o art. 7º, XXIX da CF/88, o prazo para ajuizamento das demandas é bienal.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo.

O recurso foi julgado monocraticamente improvido, mantendo na integra a decisão de piso.

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão, reiterando suas alegações.

Defende a aplicação da decadência bienal prevista na parte final do inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal, de modo que extinto o contrato de trabalho em 01/10/2008 e proposta a demanda em 2012, o prazo 2 (dois) anos teria encerrado em 2010, e não haveria mais qualquer direito de ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão recorrida, a fim de que sejam declaradas a decadência bienal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação da decadência bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o contrato temporário fora encerrado em 2008 e a ação apenas ajuizada em 2012.

De pronto, relevo que o Agravo Interno carece de fundamento jurídico consistente, pois ignora a natureza administrativa da relação em exame e desconsidera a norma especial do Decreto nº 20.910/32.

No caso, trata-se de vínculo firmado diretamente com a Administração Pública, em regime jurídico-administrativo, razão pela qual incide norma especial: o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), com repercussão geral, já havia firmado entendimento acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, declarando ser de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Recentemente, Supremo Tribunal Federal, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, no julgamento
do
Tema 1.187
.

No
Leading Case
, foi analisado o Recurso Extraordinário 1336848,
apresentado pelo Governo do Pará contra decisão do Tribunal de Justiça que havia rejeitado a aplicação do prazo prescricional de dois anos previsto na Constituição Federal.
Em seu voto, o Relator Ministro Gilmar Mendes afirmou que servidores temporários têm direito ao saldo de salário e ao levantamento do FGTS em caso de desvirtuamento da contratação e destacou que o prazo prescricional de dois anos não se aplica a ocupantes de cargos públicos, ainda que temporários, devendo valer o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 para ações contra a Fazenda Pública.

Assim, a tese de repercussão geral fixada estabelece que o prazo bienal previsto na Constituição Federal não se aplica a servidores temporários com contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Para esses casos, incide o prazo prescricional de cinco anos, senão vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.189 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo recorrente, a Dra. Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, Procuradora do Estado do Pará; e, pelo amicus curiae União, a Dra. Geila Lidia Barreto Barbosa Diniz, Advogada da União. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025.

Desta feita, no caso concreto, restou incontroverso que a parte autora laborou por décadas para o poder público, com renovações sucessivas de contrato temporário. Conforme o próprio Estado do Pará afirma em seu recurso,
o contrato de trabalho foi extinto em 01/10/2008 e a demanda foi proposta em 2012, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Não trazendo o Agravo Interno argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, que se encontra escorada em precedentes e interpretações firmes sobre o tema, forçoso o desprovimento do recurso,

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão monocrática
ad quem
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de
Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025